Tribunal: TJMT
Processo: 0006435-37.2007.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELANTE(S):

WANDERLEI DE JESUS DUTRA
BELZAILTON AUTO DE SOUZA
ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA
CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

BELZAILTON AUTO DE SOUZA
ALECXANDRO COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA
WANDERLEI DE JESUS DUTRA
CRYSTOPHER PEREIRA DA COSTA
MINISTÉRIO PÚBL
ICO

Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF),
intimem-se as defesas de Wanderlei de Jesus Dutra e Wanderlei de Jesus Dutra
para, no prazo de
08 (oito) dias,
apresentar as razões recursais, nos moldes do artigo 600, § 4o, do CPP.
Mantendo-se inerte, intime-se os recorrentes pessoalmente para constituir novo patrono ou para que sejam os autos encaminhados à Defensoria Pública.
Após, encaminhe-se à Promotoria de Justiça para contrarrazões.
Retornando os autos, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada